Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1.113 DO STJ. EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir à parte autora a quantia de “R$ 1.391,16 (hum mil, trezentos e noventa e hum reais e dezesseis centavos), com correção monetária a partir da data do desembolso (17/10/2018 – ID 161192750 - Pág. 1), com aplicação da SELIC como índice de correção monetária e de compensação de mora até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.”
2. Aduz o DISTRITO FEDERAL que o lançamento do imposto foi regular e que o valor do ITBI foi apurado segundo os critérios legais. Sustenta que o valor venal do bem é determinado pela administração pública, segundo o valor de mercado, desvinculado do valor estabelecido no negócio translativo de propriedade firmado pelos contribuintes.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 54986626). Requer a recorrida a confirmação da sentença.
4. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei n.o 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. E o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: "O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo."
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema 1.113) : "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."
6. E segundo a dicção do art. 165 do CTN, a repetição do indébito independe de prévio protesto, razão pela qual prescinde de prévia impugnação administrativa.
7. Por conseguinte, irretocável a sentença que reconheceu o valor constante da escritura de compra e venda do imóvel como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de regular instauração de processo administrativo próprio para afastar a presunção de que o valor da escritura é condizente com o valor de mercado (art. 148 do CTN). Nesse sentido: TJDFT, acórdão no 1743549, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, DJE: 25/08/2023; TJDFT, acórdão 1407935, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 25/3/2022 e TJDFT, acórdão no 1424425, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 31/5/2022.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.